Tribunal: TJBA
Processo: 8005513-46.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005513-46.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERVISON SOUZA FERREIRA Advogado(s): DIEGO FONSECA ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial por ausência do cálculo e do depósito do valor incontroverso. O apelante requereu a reforma da sentença, alegando, em síntese, afronta ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa diante da ausência de intimação da parte autora para emenda da inicial, nos termos dos arts. 9º, 10, 321 e 330 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório e a não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, exigem que o juiz oportunize à parte manifestação prévia antes de proferir decisão que lhe seja desfavorável, inclusive nos casos de indeferimento da inicial. A ausência de cálculo e depósito do valor incontroverso não autoriza, de plano, o indeferimento da petição inicial sem que seja concedida oportunidade de emenda, conforme o disposto no art. 321 do CPC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na inépcia da petição inicial ou na ausência de documentos, exige prévia intimação da parte autora para regularização da demanda. Verificada a ausência dessa intimação, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação, afastada a aplicação do art. 1.013, §3º do CPC, por não estarem presentes os requisitos de imediato julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, sem observância dos princípios do contraditório e da não surpresa, é nula de pleno direito. A aplicação do art. 321 do CPC é obrigatória sempre que a petição inicial apresentar defeitos sanáveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 319, 320, 321, 330 e 1.013, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005513-46.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante ERVISON SOUZA FERREIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA